Tribunal: TJDFT
Processo: 0721783-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721783-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA PACIENTE: JOSE ILDEU DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE ILDEU DE ARAÚJO, preso em 26/08/2019, e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 17, parágrafo único, da Lei no 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo), contra a decisão proferida em 27/08/2019, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (download, 45-47). O processo foi julgado e a ordem denegada, por unanimidade (ID 12686553). Após, a impetrante interpôs recurso ordinário, porém, antes de ser feita a admissibilidade, a impetrante juntou petição, em 20/12/2019, pela qual comunica que o paciente foi libertado em 19/12/2019 e requer o arquivamento do feito (ID 13396987). Juntou cópia do alvará. É o relatório. Decido. A impetrante informa que o paciente foi posto em liberdade pela Magistrada Sentenciante e juntou cópia de alvará de soltura. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2020 16:29:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator